Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-22.2021.8.11.0029
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000437-22.2021.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE CASTANHO GIMENES RESTAURANTE - CNPJ: 36.858.912/0001-46 (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ANA CLAUDIASILVA DE LIMA (ASSISTENTE), CLAUDIA ROSADE SOUZA (ASSISTENTE), TATIANE CASTANHO GIMENES - CPF: 283.414.538-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000437-22.2021.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.°
1000437-22.2021.8.11.0029

Recorrente:
Tatiane Castanho Gimenes Restaurante.

Recorrido:
Município de Canarana-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL FORA DO HORÁRIO PERMITIDO. DESCUMPRIMENTO DE DECRETO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por estabelecimento comercial contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado por suposta infração às normas sanitárias municipais durante a pandemia da COVID-19, especificamente quanto ao funcionamento fora do horário permitido. A sentença manteve a validade do auto e da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento das normas sanitárias municipais em vigor à época, notadamente as previstas nos Decretos Municipais n.º 317/2021 e 318/2021, em relação ao funcionamento de restaurante após o horário permitido, e se a prova constante dos autos seria suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é suficiente para confirmar que o estabelecimento encontrava-se com as portas abertas após o horário autorizado, contrariando as disposições sanitárias então vigentes. A prova testemunhal colhida nos autos demonstrou, de forma coerente e convergente, o funcionamento irregular, conforme relataram tanto fiscal da vigilância sanitária quanto policial militar.

4.

As testemunhas da parte recorrente apresentaram versões contraditórias entre si, o que compromete a credibilidade da tese defensiva de que o funcionamento ocorria exclusivamente na modalidade de entrega domiciliar (delivery).

5.

O artigo 3º do Decreto Municipal n.º 317/2021 permitia o funcionamento por delivery até às 23h, mas não autorizava o atendimento presencial nem a manutenção de portas abertas, conduta expressamente vedada pelo regramento sanitário local durante o período de alto risco epidemiológico.

6.

O Município de Canarana-MT encontrava-se, à época, classificado em nível de risco "muito alto" pela Secretaria Estadual de Saúde, circunstância que justifica a adoção de medidas restritivas rigorosas e a atuação firme do poder de polícia sanitária.

7.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente quando relacionados ao poder de polícia em saúde pública, só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

8.

A jurisprudência recente tem reafirmado a validade de autuações semelhantes durante a pandemia, desde que amparadas por normas legais e por registros administrativos regulares, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O funcionamento de estabelecimento comercial com as portas abertas fora do horário permitido pelas normas municipais sanitárias caracteriza descumprimento da legislação vigente e legitima a lavratura do auto de infração.

2.

A presunção de legalidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, ônus que incumbe à parte impugnante.

3.

Divergência entre testemunhos da própria parte recorrente fragiliza a tese defensiva e reforça a validade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 30, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Lei Estadual n.º 11.316/2021; Decreto Municipal n.º 317/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n.º 1005013-23.2021.8.26.0132, Rel. Spoladore Dominguez, j. 12.05.2023; TJ-SP, Recurso Inominado n.º 1001139-30.2020.8.26.0035, Rel.ª Dayse Lemos de Oliveira, j. 07.11.2023; TJ-PR, Recurso Inominado n.º 0003787-37.2024.8.16.0014, Rel. Haroldo Demarchi Mendes, j. 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000437-22.2021.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.°
1000437-22.2021.8.11.0029

Recorrente:
Tatiane Castanho Gimenes Restaurante.

Recorrido:
Município de Canarana-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Tatiane Castanho Gimenes Restaurante.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo.

Origem:
2ª Vara da Comarca de Canarana-MT.

Sentença (Id.

300154903
):
julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

300154906

):
pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para que seja julgado procedente o pedido inicial, objetivando a declaração de nulidade do auto de infração lavrado por descumprimento das medidas protetivas durante a pandemia da COVID-19.

Contrarrazões
(Id. 300154910): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000437-22.2021.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.°
1000437-22.2021.8.11.0029

Recorrente:
Tatiane Castanho Gimenes Restaurante.

Recorrido:
Município de Canarana-MT.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Tatiane Castanho Gimenes Restaurante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação anulatória de multa cumulada com danos morais, ajuizada pela recorrente em face do Município de Canarana-MT.

O processo teve origem em auto de infração lavrado em 11 de março de 2021, às 21h20m, pelos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, que aplicaram multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao estabelecimento "Ketsui Sushi", nome fantasia da parte autora, por suposto descumprimento das normas sanitárias relacionadas à COVID-19, especificamente por funcionamento fora do horário permitido pelos decretos municipais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não descumpriu as normas vigentes, pois estava operando apenas na modalidade delivery, conforme permitido pelo artigo 3º do Decreto Municipal n.º 317/2021, que autorizava tal funcionamento até às 23h. Alega que o magistrado sentenciante analisou apenas o artigo 2º do decreto, omitindo-se quanto ao artigo 3º, e que a simples entrada e saída de funcionários para entregas não caracteriza infração.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a autuação foi correta, pois o estabelecimento estava com as portas abertas fora do horário permitido, descumprindo as medidas sanitárias de combate à pandemia, sendo a multa aplicada em conformidade com a legislação vigente.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se houve descumprimento das normas sanitárias municipais relacionadas ao combate à COVID-19, especificamente quanto ao horário de funcionamento do estabelecimento comercial.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95, devendo a análise focar na resolução prática do conflito com base nas provas produzidas.

No caso em análise, é incontroverso que, no dia 11 de março de 2021, durante o período mais crítico da pandemia de COVID-19, vigoravam rigorosas medidas sanitárias estabelecidas pelos Decretos Municipais n.º 317/2021 e 318/2021, bem como pela Lei Estadual n.º 11.316/2021.

A legislação municipal estabelecia claramente que o funcionamento de todas as atividades e serviços ficava limitado ao período entre 05h e 19h, de segunda a sexta-feira, sendo excepcionalmente permitido às atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios funcionar aos sábados até às 19h. Quanto ao “
delivery
”, o artigo 3º do decreto permitia tal modalidade até às 23h.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a questão não se resume à mera interpretação isolada dos artigos 2º e 3º do decreto municipal, mas sim à análise concreta do que efetivamente ocorreu no estabelecimento no momento da fiscalização.

Das provas testemunhais produzidas, observa-se significativa divergência entre as versões apresentadas pelas partes, sendo fundamental destacar que as testemunhas indicadas pelo município requerido foram uníssonas no sentido de que as portas do estabelecimento estavam abertas fora do horário definido pelas normas regulamentares.

A fiscal Ana Cláudia Silva de Lima foi categórica ao afirmar que "
a porta estava aberta
" e que haviam recebido denúncias de que "
o estabelecimento estava sim com as portas abertas
".

O policial militar Diego Rodrigues Damasceno confirmou que "
sempre que vamos de porta aberta passávamos e orientávamos de não manter abertas para evitar multa
", evidenciando que a manutenção de portas abertas era vedada pelas normas vigentes.

Por outro lado, as testemunhas da parte recorrente apresentaram versões contraditórias entre si. A testemunha Jéssica Almeida de Ponte afirmou categoricamente que, na época da Covid, o restaurante atendia presencial, esclarecendo que no atendimento presencial os clientes esperavam do lado de fora do estabelecimento, o que demonstra claramente a existência de atendimento presencial, além do “
delivery
”.

Contudo, o informante Thiago Silva Martins, que trabalha até os dias de hoje com a parte recorrente, apresentou versão completamente diversa, afirmando que o atendimento no restaurante era somente entregas, não funcionava nem atendimento e nem retirada no local, só entregas, negando categoricamente a existência de atendimento presencial.

Esta contradição entre as próprias testemunhas da recorrente compromete significativamente a credibilidade da tese defensiva, pois se nem mesmo os funcionários do estabelecimento conseguem apresentar versão coerente sobre o modo de funcionamento, resta evidente que as alegações não correspondem à realidade dos fatos.

Quanto ao argumento de que o artigo 3º do decreto autorizava o funcionamento na modalidade “
delivery”
até às 23h, constata-se que tal permissão não autoriza o descumprimento das demais normas sanitárias, especialmente a manutenção de portas abertas e a realização de atendimento presencial fora do horário permitido.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem se orientado no sentido de manter as autuações realizadas durante a pandemia quando comprovado o descumprimento das medidas sanitárias, reconhecendo a legitimidade da atuação fiscalizatória em defesa da saúde pública.

O contexto pandêmico exigia rigoroso cumprimento das medidas sanitárias, sendo que o Município de Canarana-MT havia sido classificado como "risco muito alto" conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, justificando a aplicação rigorosa das normas de prevenção.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente quando praticados por agentes públicos no exercício do poder de polícia sanitária, somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Sobre a matéria:

“AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS APLICADAS PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS INSTITUÍDAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (SARS-COV -2) – Sentença de improcedência. MÉRITO - Autos de Infração que trazem clara menção quanto ao fato do descumprimento das medidas sanitárias, notadamente o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, durante a quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881/2020 – Fotografias que indicam a presença de três pessoas próximas, sem a utilização de máscaras faciais – Violação ao artigo 1º do Decreto Estadual nº 64.959/2020 - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, não afastada, na espécie - Multas fixadas de acordo com os ditames legais (Resolução SS – 96, artigo 6º)– Impossibilidade de redução do valor arbitrado - Sentença mantida . – Apelo desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005013-23.2021.8 .26.0132 Catanduva, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 12/05/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO -AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS INSTITUÍDAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (SARS-COV -2) Sentença de improcedência. MÉRITO - Auto de Infração que traz clara menção quanto ao fato do descumprimento das medidas sanitárias, notadamente o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, durante a quarentena instituída pelo Decreto nº 64.959/2020 - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, não afastada, na espécie - Multa fixada de acordo com os ditames legais (Resolução SS 96, artigo 6º)- Sentença mantida. Recurso desprovido .

(TJ-SP - RI: 10011393020218260035 Águas de Lindóia, Relator.: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SANÇÕES APLICADAS SEM DUPLA VISITA NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA (PANDEMIA DE COVID-19). LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO APLICADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SANITÁRIAS IMPOSTAS NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO DECRETO MUNICIPAL DE LONDRINA/PR N . 834/2020. DUPLA VISITA QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. CALAMIDADE PÚBLICA QUE EXCEPCIONA A REGRA PREVISTA NO ART. 55, § 3º, DA LC 123/2006 ANTE OS RISCOS INERENTES AO PERÍODO PANDÊMICO E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO IMEDIATA . ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATUAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. MULTA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADA À INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS SANITÁRIAS. PRECEDENTES DESTE TJPR . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO N . 92-FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00037873720248160014 Londrina, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 11/04/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/04/2025)”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas produzidas e o contexto de emergência sanitária, concluo que a autuação foi legítima e a multa aplicada em conformidade com a legislação vigente, não havendo elementos suficientes para caracterizar nulidade do ato administrativo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025